Tribunal: STF
Processo: HC 208042
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Estelionato. 3. Contemporaneidade verificada 4. Prisão preventiva. Possibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.